Tribunal: TJDFT
Processo: 0751542-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO EM DOBRO. REVELIA DECRETADA. EFEITOS MATERIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RATIFICADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO INFIRMADA PELOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO REUNIDOS AOS AUTOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA E DE MÁ-FÉ DO APELADO OU ERRO INJUSTIFICÁVEL. DANO MORAL. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É relativa a presunção de veracidade resultante do instituto da revelia, daí porque não importa em imediato julgamento de total procedência do pedido inicial. Assim ocorre porque não se verificará o efeito material de serem reputadas verdadeiras as alegações de fato aduzidas pelo autor sem que possa minimamente certificá-las o conjunto das provas reunidas aos autos (art. 345, IV, CPC).
2. A restituição em dobro do indébito, na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC, exige a comprovação de três requisitos, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) o engano injustificável ou má-fé. 2.1. No caso vertente, verificada a ausência cobrança indevida e má-fé por parte do apelado, inviável o acolhimento da pretensão recursal de repetição em dobro do indébito.
3. Dano moral. Alegada ofensa a direito da personalidade por suposta má-fé da empresa apelada, quando da assinatura do contrato, ao esclarecer o objeto do ajuste. Situação sem aptidão para ofender a dignidade da pessoa humana em quaisquer de seus aspectos (honra, nome, imagem, intimidade, privacidade). Dever de indenizar por dano extrapatrimonial inexistente.
4. Recurso conhecido e desprovido.